Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR IPTU/TLP. DECISÃO MANTIDA.

1 - Arrematado o bem em hasta pública, inexiste responsabilidade tributária do Arrematante quanto a períodos anteriores à realização da alienação, pois os débitos tributários sub-rogam-se no preço do bem, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 130 do CTN.

2 - Tratando-se de aquisição originária da propriedade, como ocorre em hastas públicas, os débitos relativos a período posterior à alienação são de responsabilidade do Arrematante, haja vista ser o proprietário contribuinte do imposto, nos termos do art. 34 do CTN.

Agravo de Instrumento desprovido.